Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009090-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MARIANO - CPF: 071.650.911-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REQUERIDA A LIBERDADE AO PACIENTE – PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – IMPERIOSA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva exige-se a satisfação concomitante dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadoras dispostas no art. 313 do mesmo
codex.

Logo, conquanto evidente a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública, em razão do histórico criminal ostentado pelo increpado, que revela a sua aparente contumácia delitiva, porque o crime a ele imputado possui pena máxima que não supera quatro anos; inexistência evidências de que já foi condenado definitivamente por crime doloso; não é caso de garantir
a execução de medidas protetivas de urgência, uma vez que o delito de receptação dolosa não envolve violência doméstica e familiar; assim como não há razão para se cogitar a existência de dúvida acerca da identidade civil do enclausurado, resta clara a ausência de condição autorizadora do decreto da prisão preventiva, uma vez que não foram satisfeitos os pressupostos do art. 313 do CPP, sendo
imperiosa a colocação do sujeito em liberdade, mediante a sua submissão às restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que irão resguardar o meio social.

Ordem concedida, substituindo a prisão preventiva por medidas alternativas ao cárcere.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

CARLOS EDUARDO MARIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia alegando o firmatário do remédio heroico que o crime imputado – receptação dolosa – não comporta o decreto da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima prevista abstratamente no tipo penal não supera o patamar de 04 (quatro) anos, tampouco envolve violência doméstica, o que, aliado à primariedade do paciente, que está civilmente identificado, torna a medida segregatícia ilegítima, por
falta de condição de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP.

Lado outro, assevera a desproporcionalidade da custódia provisória em relação à solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente instaurada em 1o grau, em evidente
afronta ao princípio da homogeneidade
, pois, em sua intelecção, frente aos predicados pessoais positivos do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado, muito provavelmente, será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado ou, ainda, beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40366008.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
40444464
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID

40648472.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 43001989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Carlos Eduardo Mariano
se encontra preso por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal, uma vez que teria sido flagrado no dia
13/04/2020
por uma equipe da GEFRON na condução de um veículo roubado e afirmado que fora contratado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levá-lo até a Bolívia.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, por existir um risco concreto de reiteração criminosa por parte do suspeito, pois, há pouco mais de um ano, teria sido preso em flagrante por supostamente cometer a mesma conduta ilícita [receptação dolosa], cujo auto de prisão foi autuado sob o n.o
217-96.2019.811.0098, código 65726, que ensejou a instauração da Ação Penal n.o 276-84.2019.811.0098, código 65823,
a revelar a sua aparente contumácia delitiva, que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, sentir-se-á estimulado a persistir na delinquência.

À vista disso, não restam dúvidas de que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
se fazem presentes na hipótese versada, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No entanto, como é de conhecimento, para a legitimidade da prisão preventiva não basta a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e do p
erigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, pois indispensável, também, a satisfação de ao menos uma das condições de admissibilidade da medida extremada, previstas no art. 313 do diploma processual penal,
in verbis:

“
Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”

Nessa esteira, no caso em apreço não se mostra cabível o decreto da prisão preventiva, por
evidente ausência de hipótese legal que autoriza a medida extremada.

Isso porque, está sendo imputado ao paciente o cometimento da conduta ilícita descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal, cujo preceito secundário prevê a pena de
“
reclusão, de um a quatro anos, e multa
”.

Além disso, em consulta realizada no sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que em face dele não há condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime doloso; tampouco é caso de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência, uma vez que o delito de receptação dolosa não envolve violência doméstica e familiar; assim como não há razão para se cogitar a existência de dúvida acerca da identidade civil do enclausurado.

Desta feita, conquanto os fundamentos utilizados pelo d. juízo
a quo
sejam escorreitos para justificar a retirada cautelar do sujeito do meio social com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, uma vez que o seu envolvimento pretérito com a criminalidade indica o perigo social que representa à coletividade, por evidenciar uma habitualidade no mundo da ilicitude, não há como manter o seu enclausuramento provisório por total ausência de condição de admissibilidade da prisão preventiva
.

Nesse sentido se pronuncia a interativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.

2. O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Todavia, levando em consideração o histórico criminal que o paciente possui, entendo por inadequada ao meio social a sua liberdade sem qualquer condicionante, pelo que considero
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, as quais determino que sejam fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional, e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
CARLOS EDUARDO MARIANO
por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020